Tribunal: TJES
Processo: 0011466-62.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011466-62.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UILIAN CONCEICAO SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0011466-62.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: UILIAN CONCEICAO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE

QUALIFICADO.
ART
IGO
121, §2º, INCISO
I
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA.

NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. 3.
RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

4
. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

5
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (
animus necandi
).
3
. Conjunto probatório que demonstra que as ações contundentes do réu apenas cessaram em razão da intervenção de terceira pessoa. Sendo assim, cabe ao Tribunal do Júri analisar a pertinência ou não do reconhecimento da desistência voluntária.
4
. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída a qualificadora, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só pode ser excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem qualquer amparo nos elementos dos autos.
5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0011466-62.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: UILIAN CONCEICAO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

UILIAM CONCEIÇÃO SANTOS

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 9 de maio de 2015, o denunciado desferiu golpes de faca contra a vítima Raimundo Conceição Carvalho, provocando-lhe lesões que apenas não provocaram sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer (I) absolvição sumária por legítima defesa; (II) desclassificação em razão da ausência de
animus necandi
; (III) reconhecimento da desistência voluntária; (IV) decote da qualificadora; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente confessou a prática do crime, confirmando ser o autor dos golpes de faca. Contudo, alegou que agiu em legítima defesa, bem como sem saber que o ofendido se tratava de seu irmão Raimundo.

Esclareceu que no dia dos fatos estava de moto e ela “morreu”, sendo que neste instante foi atropelado por um carro e desferiu os golpes contra o motorista para se defender, sendo que o capacete que usava e o farol do carro impediram que visse que o motorista era seu irmão.

As testemunhas ouvidas nos autos foram aptas a atestarem a autoria delitiva do réu, conforme será a seguir elucidado.

A vítima Raimundo Conceição Carvalho, ao ser inquirida em juízo, buscou eximir o acusado de responsabilização criminal, esclarecendo que ele era usuário de drogas, sendo que tinham um bom relacionamento quando ele não estava sob o efeito de entorpecentes.

Ouvido na esfera policial, entretanto, Raimundo esclareceu que no dia dos fatos seu irmão
UILIAM
fez uso de drogas e pegou a motocicleta do ofendido sem autorização. Em razão disso, foi de carro atrás dele e, em determinado momento, a moto “morreu” e Raimundo conseguiu empurrar o irmão, o qual, por sua vez, levantou-se e “foi para cima dele”.

Iniciou-se a discussão e, instantes após,
UILIAM
o golpeou com quatro facadas, sendo uma próxima ao pulmão, ombro, pescoço e mão. As agressões apenas cessaram porque a esposa da vítima retirou a faca das mãos do réu.

Aparecida Jacinta Rodrigues de Paulo, ex-esposa da vítima Raimundo, ouvida em juízo, confirmou que o réu, no dia dos fatos, pegou a moto do irmão e, em razão disso, pegaram o carro e foram atrás dele. Revelou que viu o exato momento em que
UILIAM
desferiu golpes de faca contra Raimundo e, após, entregou a faca a ela.

As testemunhas Luciana Macedo da Silva Meireles e Luciene Alessandra Macedo da Silva presenciaram os fatos, contudo, em juízo, esquivaram-se da narrativa completa do ocorrido. Afirmaram, na oportunidade, que viram a vítima no chão sangrando e ele teria dito que
UILIAM
havia desferido golpes de faca em seu desfavor.

Entretanto, ouvidas na Delegacia de Polícia, Luciana e Luciene foram claras ao descreverem o exato momento do crime.

Luciana revelou que viu o Pastor Raimundo discutindo com seu irmão
UILIAM,
momento em que este último deu uma rasteira no irmão, que caiu atrás do carro. Após levantar-se, a testemunha percebeu que ele estava ensanguentado. Revelou, ainda, que viu Aparecida se colocando no meio dos dois para cessar a briga, sendo que Aparecida e Raimundo disseram que a última facada iria no peito e apenas não foi porque Aparecida interveio.

Luciene corroborou a versão apresentada por Luciana, acrescentando que Aparecida gritava que
UILIAM
tinha furado Raimundo, sendo que este último sangrava muito.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Necessário ressaltar, neste ponto, que a excludente de ilicitude de legítima defesa não fora comprovada pela defesa, porquanto não restou demonstrado que o réu repeliu a injusta agressão do ofendido.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0006974-41.2022.8.08.0048, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2023).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

O mesmo entendimento é aplicado em relação à tese da desistência voluntária, ao passo que não foram produzidas provas suficientes que a demonstrem nessa fase. Ao contrário, as provas denotam que as ações contundentes do réu apenas cessaram em razão da intervenção de terceira pessoa. Sendo assim, cabe ao Tribunal do Júri analisar a pertinência ou não da alegação defensiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO DE MATAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DOS INSTITUTOS DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. ART. 15 DO CP. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VOLUNTARIEDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Analisadas as provas de autoria e materialidade, os jurados, por ocasião da votação dos quesitos, concluíram que o réu possuía a intenção de matar a vítima, sendo incabível a desclassificação para a figura de lesão corporal de natureza grave. 2. Incabível o reconhecimento da desistência voluntária, se o agente inicia os atos executórios, e é interrompido pela intervenção de terceiros, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Precedente do TJES. 3. Não havendo nos autos provas contundentes de que o réu tenha procurado, por sua espontânea vontade, e com eficiência, logo após a prática do crime, impedir que o resultado se produzisse, não há que se falar em arrependimento eficaz. 4. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000219-36.2019.8.08.0038, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2023).

Por derradeiro, quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência da qualificadora. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa foi praticada por motivo torpe, em razão de o réu se recusar a devolver a motocicleta de propriedade da vítima.

Assim, a referida qualificadora resta plausível e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.